Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721803-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O SINDIRETA/DF apresentou agravo de instrumento (ID 36902305) desacompanhado do preparo e com pedido de gratuidade de justiça, em 1o.7.2022. Intimado para comprovar os elementos que evidenciam a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, recolheu preparo na forma simples (ID 37253591). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro (§ 4o do artigo 1.007), sob pena de deserção. Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do referido Codex, intime-se a apelante para trazer aos autos o respectivo comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador